Tribunal: TJDFT
Processo: 0714445-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO DEFINITIVA PRETÉRITA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE HÁ MAIS DE 14 ANOS. AFASTAMENTO PELO STJ DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. DETEMINAÇÃO DA CORTE SUPERIOR DE READEQUAÇÃO DA PENA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06 POR SUPRESSÃO DO FUNDAMENTO QUE A NEGOU. DOSIMETRIA READEQUADA PARA A NOVA SITUAÇÃO JURÍDICA DO AUTOR.